Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE MENSAGENS. ALCANCE RESTRITO. EMBATE POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possível configuração de cerceamento da defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, bem com a configuração de dano moral em razão de informações publicadas em grupo de mensagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de anulação ou reforma da sentença, impugnando especificamente as questões analisadas. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4.1. No caso em análise, a prova oral apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
5. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
5.1. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso.
5.2. In casu, as informações publicadas em grupo de mensagens não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, mostrando-se descabida a pretensão reparatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Rejeitada preliminar de falta de impugnação. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, 370, 371. CF, art. 5o, IX e X, 220. Lei no 12.965/2014, art. 3o, I, 8o e 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1344849 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível. ADPF no 130. REsp no 1408120/DF da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Acórdão no 1160240 da Relatoria do Desembargador José Divino na 6a Turma Cível.